Tribunal: TJES
Processo: 5006820-89.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006820-89.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MELQUIADES FERREIRA DE SOUZA NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MELQUIADES FERREIRA DE SOUZA NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedentes os pedidos de concessão do benefício acidentário, ao fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho, implicou redução da capacidade laborativa do segurado, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a existência de sequela definitiva decorrente de acidente que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

A perícia médica judicial, produzida sob o crivo do contraditório, conclui de forma categórica que a perda da falange distal do 3º quirodáctilo direito não interfere nas atividades laborativas do autor.

O laudo técnico atesta a preservação da força muscular, da função de pinça e da destreza manual, bem como a inexistência de incapacidade laborativa atual, declarando o autor apto ao trabalho.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, a sua desconsideração exige a presença de elementos probatórios robustos em sentido contrário, inexistentes no caso concreto.

O entendimento firmado no Tema 416 do STJ pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, requisito não demonstrado à luz da prova técnica produzida.

A mera existência de amputação não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente quando comprovada a preservação funcional e a ausência de necessidade de maior esforço para o labor habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, ainda que mínima.

A amputação de falange não enseja, por si só, o direito ao auxílio-acidente quando a perícia judicial atesta a inexistência de limitação funcional ou de maior esforço laboral.

O Tema 416 do STJ é inaplicável quando ausente prova técnica de redução da capacidade laborativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema 416).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006820-89.2022.8.08.0030

APELANTE:
MELQUÍADES FERREIRA DE SOUZA NETO

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MELQUIADES FERREIRA DE SOUZA NETO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Aduz o autor, ora Apelante, que laborava como operador de extrusora na empresa
Papelial Indústria e Comércio Ltda
, quando, em 05/05/2014, sofreu acidente de trabalho típico, resultando na amputação da falange distal do 3º dedo da mão direita.

Sustenta que, em decorrência da sequela definitiva, teve sua capacidade laboral reduzida, exigindo dispêndio de maior esforço para a execução de suas atividades habituais, razão pela qual pleiteia a concessão do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença (10/05/2011, conforme narrado, ou 17/07/2014 conforme perícia).

A r. Sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se no laudo pericial judicial, que concluiu que a sequela apresentada pelo autor (perda da falange distal do 3º quirodáctilo direito) não acarreta redução da capacidade laborativa para a sua função habitual, tampouco se enquadra nas situações previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Apelante preenche os requisitos para a concessão de benefício de natureza acidentária, quais sejam: a comprovação da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, decorrente de acidente de qualquer natureza.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece em seu artigo 86 que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado
quando
, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas
que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

O Apelante sustenta que a amputação de falange, por si só, caracteriza a redução da capacidade e o direito ao benefício, citando o entendimento consolidado no Tema 416 do STJ (
REsp 1109591/SC
), segundo o qual o nível do dano não interfere na concessão do benefício, sendo este devido ainda que mínima a lesão.

De fato, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exigência de maior esforço configura a redução da capacidade.

Contudo
, a prova técnica produzida nos autos sob o crivo do contraditório foi categórica em afastar a existência de redução da capacidade laboral no caso concreto.

O laudo pericial judicial (ID 34661399 - processo referência), elaborado pela Dra. Fabricia Maria Cabral Dias - Perita nomeada pelo Juízo, concluiu que, muito embora haja a perda da falange distal do 3º dedo da mão direita,
"esta não interfere nas suas atividades laborativas ou de lazer"
.

A
expert
foi enfática ao afirmar que a força muscular está mantida e a função de pinça preservada.

Ademais, a perícia atestou que
"não foram observadas incapacidades laborativas atuais, encontrando-se o autor Apto ao trabalho"
.

Em resposta aos quesitos, a Perita esclareceu que a lesão
não diminui
a capacidade de carregar objetos ou realizar tarefas com a destreza anterior, destacando que o autor manteve-se em labor após a alta previdenciária.

Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, a desconsideração da prova técnica exige a existência de robustos elementos em sentido contrário, o que não se verifica no presente caso.

A alegação genérica de que qualquer amputação gera redução de capacidade não se sustenta diante da análise clínica específica que demonstrou a preservação funcional da mão, da força de preensão e do movimento de pinça.

O entendimento do Tema 416 do STJ -
“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão"

-

pressupõe a existência de
redução da capacidade
, ainda que mínima.

Se a prova técnica, realizada por profissional de confiança do Juízo, atesta
inexistir
qualquer redução ou necessidade de maior esforço, não há suporte fático para a incidência do referido precedente ou para a concessão do benefício.

Dessa forma, ausente a comprovação do requisito essencial para a concessão do benefício acidentário, qual seja, a redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, e atestada pela perícia a plena aptidão do Apelante, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.